Tribunal: TJBA
Processo: 8024449-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024449-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS, WILLIAM CARMONA MAYA

AGRAVADO: JOCELINO CARNEIRO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE DO ARRESTO
ON LINE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto
on line
de ativos financeiros e de bem imóvel de titularidade dos Executados, no curso de Execução de Título Extrajudicial. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento, na suposta necessidade de esgotamento das tentativas de citação, antes da concessão do arresto. O Agravante sustentou a possibilidade do arresto, independentemente do exaurimento das tentativas de citação, desde que haja frustração na localização dos Devedores, nos termos do art. 830 do CPC, com apoio em jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é admissível o arresto
on line
de bens do
E
xecutado, quando frustrada a sua localização, para fins de citação, ainda que não exauridas todas as tentativas possíveis de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens, quando
a parte executada
não é localizad
a
para citação, com o objetivo de garantir a efetividade da
E
xecução e evitar a dilapidação patrimonial.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite o arresto executivo, na modalidade
on line
, antes do esgotamento das tentativas de citação, desde que comprovada a frustração da localização do devedor, sendo prescindível o exaurimento total das diligências.

5. O indeferimento do arresto, mesmo diante da demonstração de frustração na localização dos Executados e da longa tramitação do feito (mais de 12 anos), compromete os princípios da celeridade, da eficiência e da efetividade da tutela executiva.

6. O arresto
on line
, inclusive de ativos financeiros via SISBAJUD e de bem imóvel identificado, revela-se medida adequada e proporcional para salvaguardar o resultado útil da Execução.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1956886/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022.

STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021.

TJ-MG, AI 1.4956.09.22.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 04.04.2023.

TJ-RS, AI 5030935-25.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 23.02.2023.

TJ-GO, AI 5737070.30.2022.8.09.0000, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8024449-94.2025.8.05.0000,

oriundos da
Comarca de
Camaçari
, em que figuram como Recorrente
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, sendo Recorrido
s

FAZ MANUTEN
ÇÃ
O E SERVI
Ç
OS LTDA. e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.